Tribunal: STF
Processo: HC 198421
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 631.595, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 20.07.20, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Arujá/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 631.595, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Destaca que em “caso semelhante e de maior reprovabilidade, que foi aquele julgado no Habeas Corpus n. 195.990/SP3, em 24 de fevereiro de 2.021, da Egrégia 2ª Turma do STF, [...] o Min. Rel. Gilmar Mendes, deferiu a liminar para revogar decreto prisional de paciente acusado de transportar 188 kg de cocaína, inclusive em Agravo Regimental a r. decisão foi corretamente confirmada”. Além disso, afirma que o paciente é “menor de 21 anos de idade, exemplar nos estudos, não suporta outro processo criminal em curso, é primário e detentor de bons antecedentes, possui residência fixa, labora como entregador de aplicativo, e é asmático em nível moderado”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de 1 tijolo de cocaína (962,3 g) e pelo porte de “um revólver, da marca ‘Rossi´, calibre 38, de uso permitido, mas com numeração suprimida”.
    11. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual de que, “embora tenha sido carreada alguma documentação desatualizada, datada, a mais recente, de 13/09/2010 (fl.56) - a indicar que o paciente, jovem de 18 anos, padeça de asma, inexiste prova nos autos de que esteja com a saúde presentemente fragilizada, a demandar assistência diferenciada, tampouco se demonstrou que a unidade prisional não tenha condições de fornecer tratamento adequado ou, ainda, que não possua condições de eventual transferência para determinado estabelecimento de saúde, caso necessário”.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator